Tribunal: TJMT
Processo: 1002884-20.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1002884-20.2019.811.0007
Recorrente: ICATU SEGUROS S/A
Recorrida: MARIUSA MACIEL COSTA SANTOS e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 81000457) interposto por ICATU SEGUROS S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível, com a seguinte ementa (id. 77637453):
“APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – SEGURO PRESTAMISTA – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÕES – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA – CLÁUSULAS LIMITADORAS EM EVIDÊNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA DENTRO DOS LIMITES ESTIPULADOS – NEGATIVA DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSOS DE APELAÇÃO DAS PARTES RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS.1. Consideram-se responsáveis solidárias as rés, notadamente quando participam da cadeia negocial existente para a captar o cliente, confeccionar e pactuar o contrato com o consumidor, bem como efetivar a cobrança para pagamento de eventual débito. 2. Mostra-se abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de cancelamento automático do contrato de consórcio e, consequentemente, do seguro a ele vinculado, pela falta de pagamento, por ofensa ao disposto nos incisos IV e XI do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. 3. O simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes, sendo necessária a prévia constituição do consorciado em mora, mediante interpelação. 4. Em contrato de seguro, típico de adesão, as cláusulas limitadoras de direito devem ter o necessário destaque, de modo a permitir, de imediato, fácil compreensão. 5. Configura-se dano moral quando existente o ato ilícito, que corresponde à conduta abusiva das rés em não liberar o pagamento devido à esposa e herdeiros do de cujos, à época consorciado. 6. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. (RAC n° 1002884-20.2019.811.0007, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 23/02/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões: (i) negativa de vigência aos arts. 757 e 760 do CC, ao argumento de que não poderia haver determinação para pagamento de 75% do valor avençado aos autores/recorridos, eis que a previsão do seguro prestamista é no sentido de que a indenização deve ser paga diretamente à estipulante administradora do consórcio, como garantia da amortização da dívida assumida pelo segurado e (ii) negativa de vigência aos arts. 186, 927 e 944 do CC, ao argumento de inexistência de ato ilícito, de que a seguradora agiu no exercício regular de direito ao analisar e recusar o pagamento do seguro em virtude do mesmo estar cancelado por inadimplência e, assim, por consequência, a inexistência de dano moral indenizável ou, alternativamente, a redução do “quantum”.
Recurso tempestivo (id. 81201494). Devidamente preparado, conforme Certidão de id. 81384498. Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 84865995).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Interpretação de cláusula contratual e reexame de matéria fática (Súmulas 05 e 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se interprete cláusulas contratuais e reexamine matéria fático-probatória, ante o teor das Súmulas 05 e 07 do STJ:
“Súmula 05/STJ. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”.
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Tem-se que as razões recursais demonstram o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial diante da alegação de que restou equivocado a ordem para pagamento em favor dos recorridos; bem como da inexistência de ato ilícito e, portando, do dano moral indenizável, ao passo que o acórdão decidiu pela responsabilidade solidária da recorrente (seguradora) e da administradora do consórcio.
O acórdão hostilizado deu parcial provimento ao recurso para limitar o pagamento na proporção de 75% do valor integral, mantendo, todavia, os demais termos da sentença. Nesse ponto, afere-se que a sentença consignou que os beneficiários do seguro seriam os herdeiros, segundo a exegese dos arts. 792 e 793 do CC (id. 54639606). Assim, revisão do julgado para acolher a pretensão atinente a alegada negativa de vigência aos arts. 757 e 760 do CC, no sentido de que a indenização não deveria ser paga em benefício destes, demandaria a simples reexame de cláusula contratual, o que é vedado por disposto sumular.
Quanto as alegadas violações aos arts. 186, 927 e 944 do CC, estas também demonstram o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de inexistência de ato ilícito, por ter a recorrente agido no exercício regular do seu direito ao negar a cobertura ante a inadimplência.
Com efeito, nesse ponto, assim ponderou o acórdão hostilizado:
“(...) em 26 de abril de 2017, o consorciado faleceu em decorrência de infarto agudo no miocárdio, consoante certidão de óbito inclusa.
Em 11 de maio de 2017, a autora Mariusa Maciel Costa Santos comunicou o óbito às requeridas requerendo o pagamento da indenização securitária. No entanto, as rés se negaram a efetuar o pagamento, requisitando diversos documentos complementares que os autores entendem como desnecessários para o pagamento do prêmio.
As rés, como justificativa à recusa do pagamento, mencionam que o inadimplemento do consorciado acarretou o cancelamento automático do contrato. A Icatu Seguros expõe a Cláusula 15 do contrato do seguro com ela entabulado como justificativa. Já a Disal Administradora de Consórcios cita o disposto nas Condições de Aceitação, especificando a Vigência do Seguro.
Com efeito, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do contrato de seguro não autoriza o desfazimento automático da avença, sendo necessária a prévia constituição do segurado em mora, mediante interpelação, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ATRASO NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA. 1. Consoante orientação firmada no âmbito desta Corte Superior, o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no REsp 1116718/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017)
(...)
Portanto, mostra-se abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de cancelamento automático do contrato de consórcio e, consequentemente, do seguro a ele vinculado, pela falta de pagamento, por ofensa ao disposto nos incisos IV e XI do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor:
(...)
Assim, considerando abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de cancelamento automático do contrato de consórcio, descabe a justificativa apresentada pelas rés alegando que, como o sinistro ocorreu quando o contrato estava cancelado, os beneficiários não podem fazer jus ao recebimento da cobertura securitária pretendida e deferida pela sentença guerreada, haja vista a ausência de comprovação da notificação do consorciado acerca de exclusão.
(...)
Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.
No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.
Assim, tenho que o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação”. (grifei)
O valor fixado a titulo de dano moral não se apresenta como exacerbado a ponto de ensejar a intervenção da Corte Superior. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que os valores fixados a título de danos morais, porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade Assim, rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória carreada aos autos, o que atrai por si só o óbice sumular da Súmula 07/STJ.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. A jurisprudência desta Corte confere à recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento. Precedentes. 2. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso em debate. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 780.881/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. NÃO PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido atendendo às circunstâncias de fato da causa adequadamente ponderadas, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1368331/DF, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 20/10/2020, DJe 20/11/2020)” (grifei).
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório; portanto, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Diante desse quadro, o recurso não comporta o juízo positivo de admissibilidade quanto às alegadas negativas de vigências aos arts. 186; 927; 944; 757 e 760, do CC.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça